Tribunal: TJES
Processo: 5008422-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Posse; Aquisição
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008422-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOEL VIEIRA
AGRAVADO: Bruno Travaglia Ambrósio
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
P
roposta
a demanda originária
dentro
de ano e dia do esbulho afirmado na petição inicial,
será o procedimento de
reintegração de posse
regido pelas
normas da Seção II
(Da Manutenção e da Reintegração de Posse), do Capítulo III (Das Ações Possessórias), do CPC/15
,
não havendo que se falar,
por conseguinte,
na adoção do rito ordinário (posse velha), a teor do disposto no artigo 558, do CPC/15.

II.
Tratando-se de Ação Possessória, incumbe ao Autor comprovar (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho, (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou (V) a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 561, do CPC/15, sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

III. Prescreve o artigo 1201, parágrafo único, do CC/02, que “
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.
”

IV. Na hipótese, sobressai-se, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, a demonstração,
pelo autor/agravado,
de
su
a posse sobre o
s bens que integram o objeto da lide
, adquiridos
em 20.09.2019,
de
ESTER DE BRITO SILVA, por meio de Termo de Cessão de Posse (Id. 16333445)
, assim como
o esbulho possessório perpetrado pelo réu/agravante na data de 02.06.2022, ao obstar,
por meio da mudança de fechadura,
o ingresso do demandante no imóvel arrendado à AUZECLEVE ASSIS DE SOUZA
, consoante Contrato de
Arrendamento de Imóvel e Maquinário pactuado em
20.09.2019
(Id. 16333447),
circunstância que impõe
a manutenção da proteção possessória deferida na origem.

V. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5008422-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOEL VIEIRA

AGRAVADO
:
BRUNO TRAVAGLIA AMBROSIO

J
UIZ: DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por JOEL VIEIRA
em face d
e

decisão (Id. 16905717) proferida pelo JUÍZO DA S
EGUNDA
VARA
CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº 5008867-93.2022.8.08.0011) ajuizada
por BRUNO TRAVAGLIA AMBROSIO
, cujo
decisum
deferiu o
requerimento liminar de reintegração de posse.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
o Agravado não comprovou nos autos no processo de reintegração que estava em posse da área há menos de 1 (um) ano e dia, bem como nenhum comprovante de compra e venda entre ele e a suposta dona do imóvel, apenas um contrato de novação de dívida
(...)
. O Agravante não teve a chance até então de colacionar nos autos provas de que já se encontra na posse o referido imóvel há mais de 1 (um) ano e dia, nem mesmo de juntar qualquer documentação que comprove que comprou o imóvel em questão de boa-fé.
”

Pontuou que “
não fora preenchido o requisito em que a data do esbulho seria inferior a 1 (um) ano e 1(um) dia, pois, como já mencionado acima, o documento de arrendamento com Auzecleve Assis de Souza se findou em 10 de abril de 2020
”,
no que alegou o réu/agravante que “
adquiriu o imóvel na data 05 de março de 2021, e manteve sua posse mansa e pacifica até então, conforme comprova por meio de contrato de compra e venda celebrado com a pessoa de Auzecleve Assis de Souza, que na época era possuidor legítimo.
”

D
estacou que, “
considerando um contrato de compra e venda entre Thais Feletti Madeira e Auzecleve na mesma data do contrato entre Thaiz e Ester, o termo de cessão de posse entre Ester de Brito Silva e o Agravado é invalido, pois não possuía na época legitimidade para assinar o termo de cessão de posse, tendo em vista não ser a legitima possuidora do referido imóvel em litigio.
”

Sequencialmente, afirmou que o contrato de novação de dívida com garantia imobiliária industrial/rural e locação firmado entre o agravado e Ester de Brito Silva caracterizaria prática de agiotagem,
eis que marcado por diversas abusividades.

Neste viés, pugnou pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito, face a irreversibilidade da medida, uma vez que atingiria terceiro que arrendou o imóvel, de tal modo que “
o dano pode ser desastroso para a atual empresa que funciona no local, portanto, afetando não só ao Agravante, mas as várias famílias que lá provém o seu sustento
”, para, ao final, ver reformada a decisão recorrida, revogando-se a tutela provisória de urgência deferida.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço,
dispõe
o
artigo
560,
do
CPC/15, com correspondência no artigo 926, do CPC/73,

que
“
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”
.

P
or sua vez, o
Código Civil
de 2002,
em seu
artigo 1.196,
estabelece que
“
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo aduz que
“
para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade.
Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade. Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos da propriedade. Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade.”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2
ª Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2006.
p. 17
)

A este respeito,
tratando-se de Ação Possessória, incumbe ao Autor comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou
(V)
a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 927, do CPC/73, com correspondência no artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil
,
in verbis
:

Artigo 1.210, do Código Civil.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...)
§ 2º
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR DO APELANTE – PROVA DA POSSE DA APELADA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Em conformidade com o disposto no art. 561, do CPC⁄2015 (art. 927, do CPC⁄1973), para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do referido diploma legal. 3.
Embora as provas produzidas nos autos possam suscitar dúvida a respeito do direito de propriedade sobre o imóvel, não comprovam os requisitos previstos no art. 561 do CPC⁄2015, para o deferimento do pedido de reintegração de posse deduzido pelo apelante. 4. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 48110012381, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 20/10/2016)

Saliento, ademais, ser possível a comprovação da posse do imóvel mesmo nos casos em que aquele que se diz possuidor não detenha o efetivo contato físico com o bem, cabendo-lhe comprovar, nessas situações, o exercício da vigilância, a teor do entendimento jurisprudencial a seguir transcrito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO. DISCUSSÃO DE QUESTÃO DE DOMÍNIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Em ação de reintegração de posse, comprovados os requisitos do artigo 927 do código de processo civil, quando da realização da audiência de justificação, o deferimento do pleito liminar é a medida que se impõe.
Mesmo que o possuidor não exerça fisicamente qualquer contato com o bem possuído, o simples exercício de vigilância sobre a área importa em exercício da posse efetiva do bem.
No âmbito das ações possessórias, a apreciação da causa transcorre sobre a ótica da posse, e não do domínio. E, na sistemática do direito civil, em se tratando de posse, não é o justo título que a legitima, pois esta é protegida por si mesma. (
TJ-MT
; APL 140829/2012; Araputanga; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 19/06/2013; DJMT 02/07/2013; Pág. 53)

Especificadamente no que diz respeito
ao esbulho,
Silvio de Salvo Venosa
aduz
:

“
O
esbulho
se dá quando o possuidor é injustamente privado da posse. A posse justa, nos termos do art. 1200, do CC, é aquela que não é violenta, clandestina ou precária. Assim, para que reste configurado o esbulho seria preciso que o recorrido tivesse agido com violência, clandestinidade ou precariedade. Segundo a doutrina, posse violenta é aquela obtida pela força ou violência no início de seu exercício; posse clandestina é aquela obtida à socapa, às escondidas, com subterfúgios, estratagemas, manhas e ardis;
e posse precária é aquela que se situa em gradação inferior à posse propriamente dita
”
(Direito Civil: Direitos Reais. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003, p
p
. 72/73
).

Examinados os autos, verifiquei
que
a demanda
originária foi
ajuizada
pel
o agravado
mediante a alegação de que teria sofrido esbulho, na data de
02.06.2022
, por parte do agravante, dos bens a seguir descritos:

•
01 terreno medindo 1.092m2 (mil e noventa e dois metros quadrados), situado na Rua Izidio Peccini, s/nº, Córrego dos Monos, Cachoeiro de Itapemirim/ES, 29328-000, confrontando a esquerda e aos fundos com Av. Jones dos Santos Neves, nº 160, Posto Universal - Sala 102 e 103, Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim –ES • CEP 29301-455 • (28) 3522-3316 Página 3 de 22 Nicolau Leal e a direita com Gerson Speroto Lima, no qual se encontra ainda: 01 galpão industrial medindo 430m2 (quatrocentos e trinta metros quadrados), composto por composto por 01 escritório medindo 60m2, com 01 recepção, 02 salas administrativas, 01 banheiro, 01 cozinha e 01 depósito;

•
Grupo de equipamentos para polimentos e chapas de granito, com 01 forno de resinagem de chapas de granito/mármores, 01 politriz de 03 cabeças da marca METAFIL, 02 pórtico rolante com capacidade de 07 toneladas e 01 semi-pórtico com capacidade de 500kg.

R
egistre-se, de início, que,
uma vez
proposta
a demanda originária
dentro
de ano e dia do esbulho afirmado na petição inicial,
será o procedimento de
reintegração de posse
regido pelas
normas da Seção II
(Da Manutenção e da Reintegração de Posse), do Capítulo III (Das Ações Possessórias), do CPC/15
,
não havendo que se falar,
por conseguinte,
na adoção do rito ordinário (posse velha), a teor do disposto no artigo 558, do CPC/15.

F
ixadas estas premissas e pondo em destaque o presente momento processual, adiro à compreensão trilhada pelo Juízo
a quo
, face a demonstração, pelo autor/agravado,
de sua posse sobre o
s bens que integram o objeto da lide
, adquiridos
em 20.09.2019
de
ESTER DE BRITO SILVA por meio de Termo de Cessão de Posse (Id. 16333445)
, assim como
d
o esbulho possessório perpetrado pelo réu/agravante na data de 02.06.2022, ao obstar,
por meio da mudança de fechadura,
o ingresso do demandante no imóvel arrendado à AUZECLEVE ASSIS DE SOUZA
, consoante Contrato de
Arrendamento de Imóvel e Maquinário pactuado em
20.09.2019
(Id. 16333447).

N
ecessário pontuar, ademais,
na busca
pela

constatação da
melhor posse por esta Relatoria,
subsistir a probabilidade da pretensão autoral
ao observar-se a comprovação da cadeia possessória iniciada com a aquisição dos bens por
ESTER DE BRITO SILVA
de THAIS FELETTI MADEIRA em 15.10.2018, pelos Contratos de Compra e Venda de Bens Imóvel e Móveis colacionados no Id. 16333437; seguida d
o TERMO DE CESSÃO DE POSSE pactuado entre
ESTER DE BRITO SILVA
e BRUNO TRAVAGLIA AMBROSIO
(autor/agravado)
na data de 20.09.2019
, reproduzido no
Id. 16333445.

N
ote-se que, pelo contexto probatório, referido Termo de Cessão de Posse decorreu do inadimplemento do CONTRATO DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA IMOBILIÁRIA INDUSTRIAL/RURAL estabelecido entre
ESTER DE BRITO SILVA
e BRUNO TRAVAGLIA AMBROSIO
(autor/agravado)
em 10.04.2019, vide Id. 16333443,
no qual, segundo consta em sua Cláusula Primeira, ESTER “
reconhece expressamente que possui uma dívida a ser paga diretamente ao Credor no montante total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), originada através do crédito obtido na data de 15.10.2018 no mesmo valor, para aquisição do imóvel e parque industrial
” de
THAIS FELETTI MADEIRA,
também em 15.10.2018
.

C
onclui-se, ainda, que,
no mesmo dia em que adquiridos os bens por meio do
TERMO DE CESSÃO DE POSSE,
ou seja, 20.09.2019,
BRUNO TRAVAGLIA AMBROSIO
(autor/agravado)
firmou CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL E MAQUINÁRIO com LDJ MARMORES E GRANITOS LTDA, representada por
AUZECLEVE ASSIS DE SOUZA,
consoante Id. 16333447
, havendo fortes indícios de que as prestações eram quitadas, a
o menos no período entre Fevereiro e Junho/2022
, com cheques
nominais ao agravado, subscritos pelo agravante
(Id. 16333450)
,
circunstância que denota assistir razão à sociedade de fato ventilada na exordial entre
AUZECLEVE
e JOEL, corroborada, inclusive, pelas Atas Notariais juntadas no Id. 16333685, nas quais
AUZECLEVE
informa estar em viagem de negócios com JOEL.

Necessário salientar que, após
o réu/agravante p
assar a
obstar o ingresso do demandante no imóvel arrendado à AUZECLEVE ASSIS DE SOUZA
,
cessaram, também, os pagamentos das prestações mensais
,
vide o inadimplemento das vencidas nos meses de Junho/2022 e Julho/2022, o que levou o autor/agravado a rescindir o Contrato de Arrendamento.

Melhor sorte não assiste ao réu/agravante ao observar-se que todos os contratos firmados pelo
ex adverso
encontram-se com firmas reconhecidas à época das trativas, o que não se pode dizer
do CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA em que ampara a sua defesa, juntado no Id. 16333688, pois, conquanto seja datado de 05.03.2021 e tenha por objeto a venda dos bens litigiosos por
ESTER DE BRITO SILVA
a JOEL VIEIRA (réu/agrava
nte
)
pelo montante de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais)
, somente fora reconhecida a firma dos subscritores
em 22.06.2022,
o

que causa estranheza, notadamente pelo vultuoso valor envolvido.

N
em se diga que a pretensão recursal amparar-se-ia no Recibo de Compra e Venda colacionado no Id. 3255087, datado de 15.10.2018, em que
THAIS FELETTI MADEIRA
declara que recebeu de
AUZECLEVE ASSIS DE SOUZA
R$ 70.000,00 (setenta mil reais) referente à venda dos bens litigiosos. Depreendo desta forma pois, como
ESTER DE BRITO SILVA
adquiriu nesta mesma data os mesmos bens
de THAIS FELETTI MADEIRA,
há forte sinalização de que
AUZECLEVE ASSIS DE SOUZA
atuou,
tão somente,
dentro dos poderes a ele concedidos por
ESTER
na procuração datada de 15.09.2018, reproduzida no Id. 3255091.

Dito isso, prescreve o artigo 1201, parágrafo único, do CC/02, que “
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.
”

Nesse passo, sobressaindo-se a transferência primitiva da posse dos bens por
ESTER DE BRITO SILVA
na data de
20.09.2019, por meio de Termo de Cessão de Posse (Id. 16333445)
lavrado em favor de
BRUNO TRAVAGLIA AMBROSIO
(autor/agravado),
aproximadamente 01 (um) ano e 05 (cinco) meses antes de
JOEL VIEIRA (réu/agrava
nte
)
,
não vejo razões para modificar a conclusão trilhada em primeiro grau de jurisdição
, face o a
dimplemento
das exigências previstas nos artigos 561 e 562, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR